Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-09.2017.8.26.0101
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Conversão da espécie de auxílio-doença. Vício da sentença na parte em que deferiu a transformação do benefício, pois não houve pedido na exordial, inclusive a benesse já foi concedida na modalidade acidentária. Decisão ultra petita. Acolhimento do recurso de ofício para restringir o julgado ao pedido e a causa de pedir.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Conversão da espécie de auxílio-doença. Vício da sentença na parte em que deferiu a transformação do benefício, pois não houve pedido na exordial, inclusive a benesse já foi concedida na modalidade acidentária. Decisão ultra petita. Acolhimento do recurso de ofício para restringir o julgado ao pedido e a causa de pedir.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente - Sequela definitiva de fratura do dedo médio da mão direita - Presentes nexo causal e redução permanente da capacidade laborativa, o trabalhador faz jus à indenização acidentária.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Recurso de ofício parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000606-09.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CELSO LUIZ HILÁRIO JUNIOR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de ofício, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18344
REMESSA NECESSÁRIA No 1000606-09.2017.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: CELSO LUIZ HILÁRIO JUNIOR
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Conversão da espécie de auxílio-
doença. Vício da sentença na parte em que deferiu a
transformação do benefício, pois não houve pedido na
exordial, inclusive a benesse já foi concedida na modalidade
acidentária. Decisão ultra petita. Acolhimento do recurso
de ofício para restringir o julgado ao pedido e a causa de
pedir.
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Benefício - Auxílio-acidente -
Sequela definitiva de fratura do dedo médio da mão direita
- Presentes nexo causal e redução permanente da
capacidade laborativa, o trabalhador faz jus à indenização
acidentária.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-
DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA
LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF.
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Recurso de ofício parcialmente provido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de ação acidentária digital movida contra o Instituto Nacional
do Seguro Social - I.N.S.S., aduzindo o autor - ajudante -, de modo sintético, ter sido
vítima de acidente de trajeto no dia 14/12/2012, sofrendo fratura do terceiro quirodáctilo
e do joelho direitos, de modo a resultar na redução permanente da sua capacidade
laborativa, motivo pelo qual postulou a concessão de auxílio-acidente.
A autarquia ré foi regularmente citada, mas não apresentou
contestação; realizou-se a perícia judicial.
Sobreveio a r. sentença de primeiro grau da lavra do MM. Magistrado
Rodrigo Valério Sbruzzi, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a demanda,
condenando o Instituto réu na forma preconizada às fls. 90/92 - concessão de auxílio-
acidente e conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário -.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há remessa
acidentária.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releve-se, de início, consignar que o caso comporta reexame
necessário, porquanto a sentença desfavorável à autarquia somente produzirá efeito
depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de Processo Civil:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Destarte, no particular, o conhecimento do reexame necessário é de
rigor, mesmo porque devolve ao E. Tribunal o exame de toda da matéria debatida nos
autos.
Passadas tais considerações, ressalte-se que embora não tenha havido
interposição de apelos das partes, o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena
apreciação da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre-se analisar os requisitos
concessivos da reparação acidentária, bem como seus termos e demais cominações
legais.
Recorde-se que o obreiro alegou na exordial prejuízo funcional em
razão de fratura do terceiro quirodáctilo e do joelho direitos em decorrência de acidente
de trajeto ocorrido no dia 14/12/2012, o que motivou a concessão de auxílio-doença
acidentário (B91) até 27/07/2014, pleiteando às fls. 6:
“a) A antecipação dos efeitos da tutela condenando o INSS a
conceder ao autor o benefício previdenciário auxilio acidente previsto
na Lei 8231/91 em seu artigo 86 modificado pela Lei 9.032/95 em seu
artigo 3” (destaque do original).
Contudo, o Julgador monocrático ao sentenciar o feito não só concedeu o auxílio-
acidente por ter sido constatado por meio de perícia judicial o binômio incapacidade laborativa - nexo
causal, como também determinou a conversão de auxílio-doença previdenciário (NB 600.156.125-0)
em seu homônimo acidentário - fls. 91 -.
Ora, no particular, equivocou-se o Juízo singular, pois na exordial não
constou pedido referente à conversão de eventual auxílio-doença previdenciário em
seu homônimo acidentário, mesmo porque o auxílio-doença (NB 600.156.125-0) já
foi deferido na espécie acidentária (fl. 14).
Diante desse quadro, observe-se haver vício no r. decisum no tópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
em que concedeu espontaneamente a substituição de auxílio-doença comum em
acidentário, ultrapassando, portanto, o pedido expresso contido na exordial.
In casu, patente a ocorrência de julgamento ultra petita, ou seja, que
ultrapassou os limites do pedido, em sensível prejuízo da parte adversa, pois foi
surpreendida, na decisão de primeiro grau, com a inserção de um tema sequer debatido
nos autos.
Com efeito, a decisão de primeiro grau, nesta parte, fica
desconstituída, pois ultrapassou, sem qualquer sombra de dúvida, o pedido formulado
na peça vestibular.
Destarte, em se tratando de sentença ultra petita, admissível se torna a
sua redução, pelo E. Tribunal, aos termos do pedido contido na exordial, permanecendo,
assim, perfeito o julgado no seu remanescente.
No particular, sempre oportuna a lição do Professor Moacyr Amaral
Santos, textualmente:
“... Precisa e, como tal, limitada a decisão do pedido do autor.
Afastando-se dessa norma, decidindo ultra ou extra petita, estará
contaminada de vício, que afeta a sua eficácia. Não poderá a sentença
ir além do pedido (ultra petita), salvo o que nele virtualmente se
contém, tais os frutos e acessões do principal, nem fora do pedido
(extra petita), isto é, decidir sobre coisa não pedida. Em ambos os
casos, verificado o vício será ineficaz e nula, ocorrendo, porém, que
no primeiro caso a nulidade poderá deixar de ser declarada quando a
sentença possa ser reduzida na instância superior...”. (Comentários
ao Código de Processo Civil, IV vol., arts. 332 a 475, ed. Forense, 3a
edição).
Portanto, desconstitui-se, nesta seara, a parte da r. sentença que foi
ultra petita, para afastar a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário
pois, repisa-se, tal pedido não constou da exordial.
No mais, verifica-se que a condenação do ente público ao pagamento
do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como no correspondente abono
anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença acidentário - 28/07/2014, fl. 14 -, é incontestável, pois, no caso em lume, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho
em relação à sequela definitiva de fratura do dedo médio da mão direita (fls. 56/62),
tanto que o INSS renunciou ao direito de interpor recurso de apelação contra a r.
sentença de procedência proferida nos autos.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação que, inclusive, contou com o conformismo da autarquia.
Por oportuno, observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
No remanescente, anote-se que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, de acordo com os ditames do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra banda, aduza-se que os valores em atraso deverão ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de
correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade”.
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, no particular, acerca do tema - correção monetária -, para
se evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator